Tribunal: STF
Processo: RE 1601075
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maria da Luz de Camargo, em face de acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul assim fundamentado:

“De início, rejeito as preliminares suscitadas pelo litisconsorte; não há de se falar em inadequação da via eleita, sendo o mandado de segurança medida amplamente utilizada no microssistema dos Juizados Especiais Federais para impugnar decisões proferidas em sede de cumprimento dos julgados; outrossim, o prazo legal para impetração do mandado de segurança é de 120 dias contados da ciência do ato impugnado (art. 23 da Lei n. 12.016/2009), o que foi respeitado no presente caso - ciência em 16/06/2022 (evento n. 97 dos autos originários), com impetração em 11/10/2022.
No mérito, registro que a controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário ou assistencial em decorrência de decisão judicial precária posteriormente reformada, bem como à forma de proceder à eventual restituição desses montantes.
Quanto ao tema, a Lei n. 8.213/91 atualmente estabelece:
[...]
Como visto, a legislação processual é clara no sentido de que a execução de uma decisão não definitiva (seja uma tutela provisória, seja uma sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo) se dá por conta e risco do exequente, o qual deve reparar os prejuízos sofridos pela parte adversa no caso de posterior reforma daquela decisão; a questão era especialmente controvertida no âmbito do Direito Previdenciário em razão de que não havia, anteriormente, disposição expressa regulando tal devolução, bem como por envolver verbas de caráter alimentar e que alegadamente eram recebidas de boa-fé pelos beneficiários, usualmente pessoas hipossuficientes.
Analisando a controvérsia, o Supremo Tribunal Federal - que chegou a apreciar o seu mérito em alguns casos isolados - consolidou o entendimento de que "a questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 799 da repercussão geral, com grifos meus).
Neste contexto, cabe ao Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal, a definição de tal questão; ainda no ano de 2014, e sob a égide de legislação que não previa expressamente a necessidade da repetição dos valores, o Tribunal da Cidadania definiu, no Tema n. 692 de seus recursos repetitivos, que "a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos".
Persistindo questões não enfrentadas e que seguiam aportando ao tribunal superior, para além da alteração superveniente do panorama legal, foi suscitada questão de ordem na Pet n. 12.482/DF, na qual foi reafirmado aquele entendimento inicial, com acréscimos, restando definitivamente fixada a seguinte tese:
A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).
Analisando o inteiro teor dos acórdãos que levaram à fixação da tese, depreende-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, reformada a decisão judicial precária - tenha sido concedida a pedido ou de ofício, independentemente do estágio processal em que proferida ou qualquer que seja o seu órgão prolator - que embasou o recebimento do benefício, a devolução dos valores é medida que se impõe, sendo irrelevante se perquirir acerca da eventual presença de boa-fé do autor da demanda; ainda, questões outras, como a natureza alimentar daquelas verbas, bem como eventual redução da prestação ativa para patamares inferiores ao mínimo legal, igualmente não são óbices a esta devolução.
Analisando o inteiro teor dos acórdãos que levaram à fixação da tese, depreende-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, reformada a decisão judicial precária - tenha sido concedida a pedido ou de ofício, independentemente do estágio processal em que proferida ou qualquer que seja o seu órgão prolator - que embasou o recebimento do benefício, a devolução dos valores é medida que se impõe, sendo irrelevante se perquirir acerca da eventual presença de boa-fé do autor da demanda; ainda, questões outras, como a natureza alimentar daquelas verbas, bem como eventual redução da prestação ativa para patamares inferiores ao mínimo legal, igualmente não são óbices a esta devolução.
No ponto, de se destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, algumas sentenças determinam (de maneira equivocada) o imediato cumprimento da obrigação de fazer nelas reconhecidas (com a imediata implantação dos benefícios ou a sua revisão), ao fundamento de que o recurso eventualmente interposto não teria, como regra, efeito suspensivo, em razão do disposto no art. 43 da Lei n. 9.099/95, segundo o qual "o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte"; trata-se de dispositivo que regula os efeitos dos recursos que impugnam sentenças proferidas nos Juizados Especiais Estaduais, as quais versam, em regra, sobre conflitos instaurados entre particulares.
Nada obstante, referido dispositivo legal não é aplicável aos Juizados Especiais Federais, por conflitar com disposições legais específicas que regulam a eficácia temporal das sentenças no microssistema. Tratam-se dos artigos 16 e 17 da Lei n. 10.259/2001, que dispõem (os grifos são meus):
[...]
Portanto, seja em razão da reforma da medida que concedeu uma tutela provisória, seja em razão da reforma de decisão que tenha determinado o cumprimento imediato da obrigação nela reconhecida em razão da (equivocada) compreensão pela ausência de efeito suspensivo do recurso contra ela interposto, os valores recebidos pelo beneficiário em razão de decisão não definitiva posteriormente reformada devem ser devolvidos à autarquia previdenciária.
Outrossim, a devolução dos valores é corolário lógico da reforma daquela decisão, conforme dispositivos legais acima transcritos, de modo que sua exigibilidade prescinde de disposição expressa na decisão reformadora. [...]“

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1° III e 5º, XXXVI, da Constituição da República, bem como do Tema 1.102-RG. Argumenta que “a boa-fé do beneficiário constitui limite à devolução de valores recebidos em cumprimento de decisões judiciais posteriormente modificadas”.

É o relatório.

Decido.

O recurso não comporta seguimento.

Ao examinar proposta de fixação de nova tese de julgamento no Tema 1.102 e a revogação da ordem de suspensão nacional emitida no precedente de repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu o seguinte:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DAS ADI’S Nº 2110/DF E 2111/DF. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. CANCELAMENTO DA TESE ANTERIORMENTE FIXADA. FIXAÇÃO DE NOVA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL AO TEMA 1102. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Em 21/3/2024, esta CORTE julgou de forma conjunta as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2110/DF e 2111/DF (Rel. Min. NUNES MARQUES), superando o entendimento que anteriormente prevalecia nesta CORTE, com o estabelecimento da seguinte tese de julgamento: ‘A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável’. 2. No julgamento das ADIs nº 2110/DF e 2111/DF (Rel. Min. NUNES MARQUES, Dj 10/4/2025), foram ainda acolhidos em parte embargos de declaração, a título de modulação dos efeitos da decisão, para determinar: ‘a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.’.3. Embargos de declaração acolhidos, a que se conferem efeitos infringentes para o fim de adequar o presente julgamento à decisão tomada em controle concentrado por esta CORTE nos autos das ADIs nº 2110/DF e 2111/DF.
Fica cancelada a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1102.
Fixada, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1102 da repercussão geral: ‘1. A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados. Revogada a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102 da repercussão geral”.

Diferente do que sustenta a parte recorrente, a modulação dos efeitos das decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.110 e 2.111 e do Recurso Extraordinário 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral, alcança apenas as ações judiciais que tinham como objeto a controvérsia jurídica sobre a validade constitucional do art. 3º da Lei n. 9.876/1999, que trata do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício previdenciário, o que não se amolda ao caso sob análise.

Na espécie vertente, a controvérsia cinge-se à repetição de valores recebidos pela parte agravante por força de tutela provisória posteriormente revogada, o que se amolda ao Tema 799-RG.

Nesse contexto, consigna-se que, no julgamento do ARE n° 722.421 (Tema 799-RG), de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal declarou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de tutela antecipada posteriormente revogada. Confira-se a ementa desse julgado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE DE TUTELA TUTELA POSTERIORMENTE POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA OFENSA INDIRETA INDIRETA À À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II Repercussão geral inexistente” (Plenário, DJe 30.3.2015). CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II Repercussão geral inexistente” (Plenário, DJe 30.3.2015).
 
Nessa mesma linha, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 4. Devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória de urgência. ARE 722.421/MG, tema 799 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (RE 1.462.090-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024)
 “REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA– BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –  TUTELA ANTECIPADA – REVOGAÇÃO DEVOLUÇÃO – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 722.421/MG, assentou a inexistência de repercussão geral do tema relativo à devolução de benefício previdenciário recebido em decorrência de antecipação de tutela posteriormente revogada, por se tratar de matéria infraconstitucional. AGRAVO– MULTA– ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE n. 1.152.302-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.8.2019)
 “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Licença remunerada. Pós-graduação. Termo de compromisso. Descumprimento. Sanção administrativa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Restituição de valores recebidos por beneficiários de boa-fé. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. [...] 2. O Plenário do STF, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI n. 841.473/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral do tema relativo à restituição dos valores recebidos indevidamente por beneficiários de boa-fé, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido” (RE 737.009-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.4.2015)

Portanto, à luz da argumentação supra, verifica-se que o entendimento adotado pela instância de origem está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

Outrossim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ACORDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS). VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. REPETIÇÃO DE VALORES. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. TEMA N. 799/RG. [...] 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão com base na legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Ao apreciar o ARE 722.421 (Tema n. 799/RG), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.” 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.472.207-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/06/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente